Tribunal: STF
Processo: MS 38350
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 14.2.2022, o mandado de segurança impetrado pelo embargante não foi conhecido, pela incompetência deste Supremo Tribunal para a causa. Esta a ementa da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO” (e-doc. 14).



    2. Publicada a decisão no DJe de 15.2.2022, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 15).



    O embargante alega que “na peça n.12 emendou a inicial para incluir no polo passivo desta demanda as casas do Congresso NACIONAL e o presente julgado restou omisso sobre este pedido” (fl. 1, e-doc. 15). 



    Pede seja sanada “essa omissão e deferido o aditamento a inicial e determine a inclusão das casas do Congresso Nacional e para que os mesmos analisem a possibilidade de uma extensão na lei n. 14.216/2021 objetivando garantir a posse aos mutuários que perderam a expectativa de direito a propriedade, desde que sua posse anteceda a crise sanitária até o fim da pandemia e, em segunda lugar, requer a concessão de liminar suspendendo as imissões na posse em favor dos mutuários que se encontrem na condição acima” (fl. 2, e-doc. 15). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. A análise da questão posta nestes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).



    5. Na espécie, o embargante apresenta irresignação com o resultado do julgamento, inovando na argumentação, com o intuito de modificar a decisão embargada.



    O indeferimento do mandado de segurança fundamentou-se na ausência de competência deste Supremo Tribunal para decidir mandado de segurança impetrado contra Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, observado o disposto na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República. Na decisão embargada, assentou-se a impossibilidade de “impetração genérica contra atos de diferentes Tribunais” (fl. 4, e-doc. 14).



    A petição apresentada após a impetração, para “a inclusão da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no polo passivo do mandado de segurança”, objetivando “uma extensão da lei n. 14.212/2021 aos ex-mutuários com posse anterior a crise sanitária para mantê-los na posse até o fim da pandemia, tendo em vista o cenário atual da pandemia”, sequer comporta conhecimento.



    Esse pedido é igualmente genérico, sem a específica identificação de ato coator atribuível às mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, estranho às razões da inicial, ao objeto da impetração e à regência normativa do mandado de segurança, cabível apenas “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1º da Lei n. 12.106/2009).



    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    Os fundamentos da decisão embargada são claros e suficientes, não se havendo cogitar de omissão, nos termos em que proferida. 



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos viabilizadores, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora